Tribunal: TJES
Processo: 5019521-34.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019521-34.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RECORRIDO: CRISLEY JOSE SOARES DA CRUZ
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR PREPOSTA. PAGAMENTO VIA PIX EM CONTA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIA. PROVA FRÁGIL E UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE PAGAMENTOS E PRODUTOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA INTEGRAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 32.300,00 a título de danos materiais, declarar a inexigibilidade de cobranças no valor de R$ 16.376,11 e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

A recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de fraude imputável à empresa, a regularidade das cobranças, a alegada entrega das mercadorias (inclusive aparelhos de ar-condicionado), a ausência de prova do protesto e a inexistência de dano moral.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

Ab intio
, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa. A tese recursal parte de premissa artificial e dissociada da realidade dos autos, ao tentar deslocar a discussão para a natureza empresarial da relação, como se tal circunstância fosse suficiente para afastar a legitimidade do autor.

Ocorre que o prejuízo financeiro decorreu diretamente de pagamentos realizados pela própria parte autora, com recursos próprios, no contexto de fraude reconhecida na cadeia negocial. Não há qualquer dúvida de que é o autor quem suportou, de forma imediata e direta, os efeitos patrimoniais da conduta ilícita, sendo ele o titular do direito à restituição dos valores indevidamente transferidos e à reparação pelos danos experimentados, cenário que atrai a pertinência temática subjetiva à demanda, e legitima sua postulação por aquele a quem houve prejuízo direito. Ou seja, entre a parte autora e a relação jurídica litigiosa, não podendo ser afastada por construções argumentativas genéricas ou pela mera invocação da natureza da atividade desempenhada.

Ademais, também não merece acolhimento a alegação de impossibilidade de enquadramento da demanda como relação de consumo. A tese recursal, novamente, se apoia em construção abstrata e dissociada das circunstâncias concretas dos autos, ao pretender afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor sob o argumento genérico de que a aquisição teria finalidade empresarial.

Ocorre que a caracterização da relação de consumo não se esgota na destinação formal do bem, devendo ser analisada à luz da vulnerabilidade da parte e da inserção desta na cadeia de fornecimento. No caso concreto, restou evidenciada a manifesta vulnerabilidade técnica, informacional e negocial da parte autora diante da estrutura organizada da empresa fornecedora, circunstância que autoriza, inclusive, a aplicação da teoria finalista mitigada.

Admitir a tese da recorrente significaria, na prática, esvaziar a proteção legal justamente nas hipóteses em que ela se mostra mais necessária — situações em que o consumidor é exposto a riscos decorrentes da organização e funcionamento da atividade empresarial. Assim, evidenciada a vulnerabilidade da parte autora e a inserção da recorrente na cadeia de fornecimento, impõe-se o reconhecimento da natureza consumerista da relação jurídica,

Rejeita-se, portanto, as preliminares.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A controvérsia decorre de fraude perpetrada por pessoa inserida na cadeia de atuação da empresa recorrente, mediante a qual o autor realizou pagamentos via PIX em conta pessoal, acreditando tratar-se de canal legítimo de negociação.

Tal circunstância evidencia falha grave na prestação do serviço, porquanto compete ao fornecedor estruturar mecanismos eficazes de segurança e controle interno, aptos a impedir a atuação fraudulenta de seus próprios prepostos ou intermediários. Trata-se, portanto, de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, que não afasta o dever de indenizar.

A tentativa de imputar culpa exclusiva ao consumidor revela-se insustentável, pois desconsidera que a fraude se deu justamente mediante utilização da credibilidade e da estrutura negocial da própria empresa, o que reforça, e não afasta, sua responsabilidade. No que se refere à alegação de entrega de mercadorias, a tese recursal não se sustenta diante da fragilidade probatória apresentada.

A recorrente limita-se a juntar documentos unilaterais, desacompanhados de prova robusta de recebimento efetivo pelo autor, inexistindo demonstração segura de que os bens foram entregues no contexto da relação jurídica válida e hígida.

Mais grave: não há nos autos comprovação idônea da entrega dos seguintes equipamentos, que constituem o núcleo econômico da controvérsia:

02 (dois) aparelhos de 60.000 BTUs;

01 (um) aparelho de 24.000 BTUs;

01 (um) aparelho de 30.000 BTUs;

02 (dois) aparelhos de 9.000 BTUs.

A ausência de comprovação específica e individualizada da entrega desses bens evidencia ruptura substancial entre os valores pagos e a alegada contraprestação. Não basta à recorrente apresentar notas fiscais genéricas ou comprovantes desacompanhados de vinculação direta com os pagamentos realizados via PIX — sobretudo quando tais pagamentos foram direcionados a conta de terceiro, em contexto reconhecidamente fraudulento.

A prova produzida não demonstra, de forma minimamente segura, que os equipamentos mencionados tenham sido efetivamente entregues ao autor, tampouco que eventual entrega tenha ocorrido de forma regular, dentro de uma cadeia negocial válida. Tal lacuna probatória é determinante e impede o reconhecimento de qualquer quitação ou compensação dos valores pagos.

Ainda que se admitisse, em hipótese meramente argumentativa, a entrega pontual de algum item, tal circunstância não seria suficiente para descaracterizar o prejuízo global experimentado pelo consumidor, nem para afastar a responsabilidade da fornecedora diante da evidente desorganização e insegurança do processo de contratação.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer o dano material no valor integral comprovadamente desembolsado, diante da inexistência de prova robusta de contraprestação válida e integral.

No tocante às cobranças e apontamentos, igualmente acertada a declaração de inexigibilidade, pois fundadas em relação jurídica maculada por fraude e ausência de comprovação de entrega correspondente.

Quanto ao dano moral, este se configura de forma inequívoca. A situação ultrapassa, com larga margem, o mero aborrecimento, envolvendo fraude, prejuízo financeiro expressivo e tentativa de cobrança indevida, circunstâncias aptas a gerar abalo relevante à esfera psíquica do consumidor.

O valor fixado (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional, não comportando redução.

Por fim, correta a improcedência do pedido contraposto, diante da inexistência de prova de crédito líquido, certo e exigível em favor da recorrente.

Diante desse cenário, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Ressalte-se, por oportuno, que eventuais questões relacionadas ao cumprimento da obrigação deverão ser apreciadas pelo juízo de origem, no âmbito da fase de cumprimento de sentença.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões de decidir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)